Tribunal: TJES
Processo: 5019602-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019602-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MONTEIRO ROSA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) analisar se há necessidade de dilação probatória para avaliar a ocorrência do crime de tráfico de drogas; e (iii) examinar se a medida cautelar imposta é desproporcional, diante das condições subjetivas do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, considerando que o réu já possuía histórico criminal. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que tais elementos são idôneos para justificar a segregação cautelar.

2.
O habeas corpus não é meio adequado para a valoração do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise da alegação de ausência de provas da mercancia de drogas, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

3.
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a eventual condenação não prospera, pois não há como antecipar a pena aplicável e o regime inicial de cumprimento, sendo incabível o juízo antecipado sobre o mérito da ação penal.

4.
A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a medida mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/06, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019602-53.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO MONTEIRO ROSA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO MONTEIRO ROSA
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
d
a
Comarca de
Aracruz
/ES.

Aduz
a
defesa,
em síntese,

que
a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea,

e que não há
provas
da
mercancia de drogas
.

S
ustenta mais, que a medida é
desproporcional
, dada
s
a
s

condições
subjetivas
favoráveis
do paciente.

Requer, em caráter liminar, a
revogação do
decreto de prisão preventiva, ou sua
substituição por
cautelares
,
pleito
s
reiterado
s
no mérito

(Id.
9934402
)
.

Acerca dos fatos,
narra
a denúncia que
,

na tarde de 9/8/2024
,
na Rua da Balsa, nº 03, bairro Pontal de Piraqueaçu, município de Aracruz/ES,
policiais
em cumprimento d
o
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos nº 50011480-71.2024.8.08.0006,
surpreenderam o ora paciente na posse de
02 (dois)
t
abletes de
maconha, com peso total aproximado de 01 (um) quilo, e 01 (uma) pedra de
crack
, pesando 13 (treze) gramas
.

I
ndagado, o réu informou ter adquirido os entorpecentes para consumo próprio.

A
Magistrad
a
, quando da audiência de custódia,
realizada em
11/
8
/202
4
,
converteu a prisão em flagrante
delito
em preventiva, amparando sua decisão
na
necessidade de
garantir a ordem pública,
destacando
o risco de reiteração delitiva
.

Posteriormente,
em

7/10/
2024,
2/12/2024
e
2
0/2/2025
,
o
s
Ju
ízes
de Direito,
atento
s
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreci
aram
e reafirm
aram
a n
ecessidade da prisão
,
consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(
I
d
s
.
11464346, 11464347
).

Q
uanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que
o
s
Magistrad
o
s
, de forma assertiva,
embas
aram
o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública,
tendo em vista a gravidade acentuada e as circunstâncias do crime,
e bem ainda, o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas
delitivas
.

A propósito, o
S
TJ
consolidou o entendimento de que
a
quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas pode servir para o
M
agistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação
à
atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
1
,
como na hipótese.

Assim,
a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
e
inc.
II

(réu condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado),

ambos do CPP
2
,
razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Já c
o
m
relação
à
alegação de que
não há provas da prática da mercancia de entorpecentes
, destaco que
as Cortes Superiores
possu
em
remansos
o
entendimento de que
o

habeas

corpus

não é a via adequada

p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório,
dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:

STF
,
HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,

1ª
T.,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
,

AgRg no HC 820.758/RJ,
r
elator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
5
ª
T.,
julgado: 19/
6/2023,
DJe de 21/6/2023.

T
ambém
não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar
se o réu será c
onden
ado, tampouco a quan
tidade de pena que, eventualmente,
ser
á imposta, menos ainda, se

iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

Por fim,
con
soante
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não
se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão,
pois a
gravidade concreta do delito
revela que
a adoção de medida menos
severa
s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública
3
.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
11647632
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ;
AgRg no HC 787.479/SP,
relatora: Ministra Laurita Vaz,

6ª.T.,

julgado em 20/3/2023
,
DJe de 29/3/2023.

2

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

3

STJ,
Ag.

R
e
g
imental
no HC 822.203/MG,
Relator:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5
ª.
T.
,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.